Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 82, § 2a DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo da dívida de honorários advocatícios com base apenas no valor da condenação a título de danos morais, devendo o montante restante ser restituído para a UNIMED. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso devido ao reconhecimento do excesso de execução e determinação do recalculo da verba honorária, sem observar que a decisão agravada confirmou que todas as demais matérias impugnativas se encontravam preclusas. Requer seja reconhecido que o termo condenação, que compõe a base de cálculo da verba honorária, consiste no custo do tratamento médico negado somado à condenação ao pagamento dos danos morais. Informa que a base de cálculo é o valor da condenação.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão foi claro no sentido de que a parte agravante foi condenada ao pagamento R$ 7.500,00, a título de danos morais, bem como na obrigação de fazer de autorizar e custear a realização do tratamento da autora. Nota-se que os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação. 3.1. O patrono da autora pretende o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência, levando em consideração o proveito econômico obtido com todo o tratamento médico da parte por ele representada e não pelo valor da condenação de danos morais (R$ 7.500,00).
4. Em que pese a alegação do embargante, “de que a matéria aduzida no agravo é típica daquela impugnação ao cumprimento de sentença, por isso está há muito tempo preclusa”, o acórdão foi claro no sentido de que a matéria tratada no recurso é de ordem pública, pois se refere à fixação de honorários advocatícios. 4.1. Ademais, o acórdão foi claro no sentido de que “havendo condenação, esta deve ser o parâmetro para fixação da verba honorária, em estrita atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC”.
5. Portanto, não houve a omissão no acórdão quando determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo da dívida de honorários advocatícios com base apenas no valor da condenação a título de danos morais, mas sim fundamentação contraria aos interesses do embargante, que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.